Tribunal: TJBA
Processo: 8045056-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045056-38.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VICTOR HUGO ALMEIDA SOUZA e outros Advogado(s): MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CAUSAS DE PRESTAÇÃO À SAÚDE PELO PODER PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR JUÍZO DE EQUIDADE. ADEQUAÇÃO À TESE REPETITIVA DO STJ. TEMA 1313. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia fixado os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido em demanda envolvendo fornecimento de tratamento de saúde por plano público (Planserv). O embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1313, que estabelece a fixação equitativa dos honorários nas causas de valor inestimável envolvendo o direito à saúde custeado pelo Poder Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários sucumbenciais deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que determina a aplicação por apreciação equitativa nas demandas contra o Poder Público, que envolvam fornecimento de tratamento de saúde, por configurarem causas de valor inestimável. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a aplicação da tese firmada no Tema 1313 do STJ, segundo a qual os honorários advocatícios, em demandas que visem à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério do proveito econômico direto. O julgamento do Tema 1313 estabeleceu que o art. 85, § 8º-A, do CPC, não se aplica a essas hipóteses, sendo cabível a aplicação do § 8º do mesmo artigo, com fixação equitativa dos honorários. A decisão paradigma ainda esclareceu que o entendimento se aplica tanto às ações contra o SUS quanto às demandas em que o tratamento de saúde é prestado por planos públicos voltados a servidores e seus dependentes, como o Planserv. Conforme o art. 927, III, do CPC, as decisões devem observar os precedentes obrigatórios, admitindo-se a modificação do julgado por embargos declaratórios com efeitos infringentes, antes do trânsito em julgado, para garantir coerência e integridade ao sistema. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A fixação dos honorários advocatícios nas ações que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, inclusive por meio de planos voltados a servidores e seus dependentes, deve ser feita por apreciação equitativa, por se tratar de causa de valor inestimável. É cabível a modificação do julgado, por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, para adequação à tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 8º, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1313 (REsp nº 2.166.690 e 2.169.102), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045056-38.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante VICTOR HUGO ALMEIDA SOUZA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA